Tribunal: TJSP
Processo: 0000257-79.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação Criminal - Furtos qualificados em continuidade delitiva – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo

Ementa:
Apelação Criminal - Furtos qualificados em continuidade delitiva – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Pena corretamente fixada – Recurso da defesa objetivando a fixação do regime aberto – Fixação do regime intermediário (Súmula 269 do STJ) - RECURSO IMPROVIDO.